Tribunal: TRF3
Processo: 5003931-58.2025.4.03.6327
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
659/775)

5003931-58.2025.4.03.6327

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003931-58.2025.4.03.6327

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ANELISE FERNANDA CARVALHO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GEOVANA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário celebrado com instituição financeira para aquisição de imóvel residencial, na qual a parte autora pleiteia a substituição do sistema de amortização pela Tabela Price pelo método de Gauss com aplicação de juros simples, a declaração de nulidade da cobrança de taxa de administração e de seguros habitacionais (MIP e DFI) sob alegação de venda casada, bem como a repetição do indébito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a adoção do sistema de amortização pela Tabela Price implica capitalização indevida de juros e autoriza a revisão do contrato; (ii) estabelecer se a cobrança de taxa de administração no financiamento habitacional é ilegal ou abusiva; e (iii) determinar se a contratação dos seguros habitacionais obrigatórios configura venda casada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização da Tabela Price é admitida no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, constituindo método legítimo de amortização do saldo devedor, cuja adoção não implica, por si só, irregularidade contratual ou capitalização indevida de juros.

Instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo possível a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, inexistindo abusividade quando não demonstrada discrepância em relação às práticas de mercado.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que pactuada, sendo expressamente permitida também nas operações do Sistema Financeiro da Habitação.

A mera previsão de taxas de juros nominal e efetiva não configura capitalização indevida, mas apenas o método de formação da taxa contratual.

A contratação de seguro habitacional é obrigatória nos financiamentos imobiliários vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, inexistindo venda casada quando o mutuário possui a possibilidade de contratar seguradora diversa.

A taxa de administração possui fundamento legal e normativo, sendo autorizada nas operações com recursos do FGTS, limitada ao valor de R$ 25,00, quando prevista contratualmente.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica nulidade automática das cláusulas contratuais, exigindo demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso.

Inexistindo prova de cobrança abusiva ou irregularidade contratual, impõe-se a manutenção do contrato em seus termos originais, em observância aos princípios da segurança jurídica, da intervenção mínima e do pacta sunt servanda.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adoção da Tabela Price como sistema de amortização em contratos de financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação é lícita e não caracteriza, por si só, capitalização indevida de juros.

A cobrança de taxa de administração em contratos de financiamento habitacional com recursos do FGTS é válida quando prevista contratualmente e observados os limites fixados pelo Conselho Curador do FGTS.

A contratação de seguro habitacional nos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação é obrigatória, não configurando venda casada quando assegurada ao mutuário a possibilidade de escolha da seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 192; Lei 4.380/1964, arts. 15-A e 15-B; Lei 9.514/1997, art. 5o; Lei 8.036/1990, art. 5o, VIII; Lei 11.977/2009; CC, arts. 421 e 421-A; CPC, arts. 487, I, 85, §11, 98, §§2o e 3o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592377, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04.02.2015; STF, Súmulas 121 e 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012 (repetitivo); STJ, REsp 1.568.368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.091.280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.04.2023; STJ, Súmulas 297, 382, 473 e 539.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003931-58.2025.4.03.6327

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ANELISE FERNANDA CARVALHO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GEOVANA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ANELISE FERNANDA CARVALHO BARBOSA contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário (financiamento imobiliário) ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

Na origem, a parte autora ajuizou a presente demanda com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de financiamento imobiliário firmado em 29/11/2024, destinado à aquisição do apartamento no 24, 2o andar, Bloco H-03, do Condomínio Residencial Vila das Palmeiras I, situado na Avenida George Eastman, no 651, Parque Industrial, em São José dos Campos/SP. Sustentou a abusividade do sistema de amortização adotado (Tabela Price) e requereu sua substituição pelo método de Gauss, com aplicação de juros simples, bem como a declaração de nulidade da cobrança da taxa de administração no valor de R$ 25,00 e dos seguros Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI), sob alegação de venda casada. Requereu, ainda, a repetição do indébito e a concessão de tutela de evidência para depósito das parcelas vincendas no valor que entende incontroverso.

Inicialmente distribuído ao Juizado Especial Federal, sobreveio decisão que reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária de São José dos Campos (ID 359054878).

Recebidos os autos na 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de São José dos Campos, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, deferiu os benefícios da justiça gratuita e designou audiência de conciliação (ID 359054879).

Citada, a Caixa Econômica Federal apresentou contestação (ID 359054986), na qual defendeu a legalidade do contrato e do sistema de amortização adotado, sustentando a inexistência de capitalização indevida de juros na utilização da Tabela Price. Alegou, ainda, a regularidade da cobrança da taxa de administração, com fundamento em resolução do Conselho Curador do FGTS, e a obrigatoriedade dos seguros Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI) nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, afastando a alegação de venda casada. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a legalidade do sistema de amortização pela Tabela Price, da cobrança da taxa de administração, da tarifa de avaliação do imóvel e dos seguros obrigatórios no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (ID 359054991).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID 359054992), sustentando, em síntese, a existência de capitalização indevida de juros, a ausência de pactuação expressa da capitalização, a abusividade dos juros remuneratórios por estarem acima da média de mercado, a ilegalidade da cobrança da taxa de administração e dos seguros vinculados ao financiamento, bem como o direito à repetição do indébito. Requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais e determinada a revisão do contrato.

Apresentadas contrarrazões pela CEF (ID 359054994), os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

amg

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Em apelação, a parte autora sustenta que o contrato não informa de forma clara e expressa a incidência de capitalização mensal de juros decorrente da adoção do sistema de amortização pela Tabela Price, o que, segundo afirma, ensejaria onerosidade excessiva. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a revisão do contrato, com a substituição do método de amortização pela Tabela Price pelo método de Gauss, bem como o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa de administração e do seguro habitacional obrigatório.

Do sistema de amortização

O contrato de mútuo é uma das essências da atuação das instituições financeiras, que emprestam determinado montante de dinheiro e se remuneram pela cobrança da taxa de juros. Atualmente no mercado existem sistemas de amortização que são mais utilizados, dentre eles, a tabela PRICE.

O artigo 15-B, § 3o, da Lei no 4.380/64, impõe aos mutuantes o oferecimento do Sistema de Amortização Constante (SAC) ou, alternativamente, da tabela PRICE e o Sistema de Amortização Crescente (SACRE), para opção do mutuário, conforme observamos de sua literalidade:

Art. 15-B. Nas operações de empréstimo ou financiamento realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro da Habitação que prevejam pagamentos por meio de prestações periódicas, os sistemas de amortização do saldo devedor poderão ser livremente pactuados entre as partes.

(...)

§ 3o Nas operações de empréstimo ou financiamento de que dispõe o caput é obrigatório o oferecimento ao mutuário do Sistema de Amortização Constante - SAC e de, no mínimo, outro sistema de amortização que atenda o disposto nos §§ 1o e 2o, entre eles o Sistema de Amortização Crescente - SACRE e o Sistema Francês de Amortização (Tabela Price).

Portanto, a adoção da Tabela PRICE, por si só, não é ilegal e não implica irregularidade contratual. Compete ao devedor comprovar a ocorrência de outros fatores que, aliados ao sistema de amortização, afetem o equilíbrio do contrato.

A Tabela PRICE pressupõe, tão somente, o pagamento do valor financiado/emprestado em prestações periódicas, iguais e sucessivas, constituídas por dois fatores: amortização e juros, a serem deduzidas mensalmente, por ocasião do pagamento.

Esta Egrégia Corte já se pronunciou sobre a legalidade da aplicação da Tabela PRICE nos contratos bancários, conforme se verifica nos julgados a seguir colacionados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA: AFASTADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% AO ANO. SÚMULA 596 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TABELA PRICE. INEXISTÊNCIA DE CAPITAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que culminou na edição da Súmula 26, o aval prestado em contrato de mútuo deve ser compreendido como assunção de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 85 do Código Civil, figurando o avalista, nessas hipóteses, não como fiador, mas como coobrigado, codevedor ou garante solidário. 2. Conforme assinalado pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 2.591-DF, DJ 29/09/2006, p. 31, as instituições financeiras submetem-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, exceto quanto à "definição do custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas na exploração da intermediação de dinheiro na economia". Em outras palavras, a definição da taxa de juros praticada pelas instituições financeiras não pode ser considerada abusiva com apoio no CDC. 3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros, conforme entendimento de há muito firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 596. 4. Não se verifica qualquer excesso ou abusividade nas cláusulas contratuais que fixam os juros remuneratórios. Por sua vez, a mera estipulação de juros contratuais acima de 12% não configura abusividade, que somente pode ser admitida em situações excepcionais. Precedentes. 5. O sistema de amortização do saldo devedor pela utilização da Tabela Price não é vedado por lei. Além disso, é apenas uma fórmula de cálculo das prestações, em que não há capitalização de juros e, portanto, não há motivo para declarar a nulidade da cláusula questionada. Precedentes. 6. As Súmulas no 30, no 294 e no 296 do Superior Tribunal de Justiça são claras ao reconhecer a legitimidade da aplicação da comissão de permanência, uma vez caracterizada a inadimplência do devedor, contanto que não haja cumulação com índice de atualização monetária ou taxa de juros. 7. A comissão de permanência, prevista na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, já traz embutida em seu cálculo a correção monetária, os juros remuneratórios e os encargos oriundos da mora. Todavia, a exequente pretende a cobrança de uma taxa variável de juros remuneratórios, apresentada sob a rubrica "taxa de rentabilidade", à comissão de permanência. 8. Tanto a taxa de rentabilidade, como quaisquer outros encargos decorrentes da mora (como, v.g. multa ou juros moratórios), não podem ser cumulados com a comissão de permanência, por configurarem verdadeiro bis in idem. Precedentes. 9. Não há falar, igualmente, em abusividade das denominadas "despesas diversas", previstas em contrato. O inadimplemento da obrigação dá à exequente o direito de restituição das despesas havidas, tendo sido objeto do contrato a chamada "pena convencional" (cláusula décima). 10. Em razão da sentença de procedência parcial da pretensão deduzida, é de ser reconhecida a sucumbência recíproca, contudo compensando-se integralmente os honorários advocatícios. 11. Agravo legal improvido.(AC 03006225819934036102, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/11/2015 FONTE_REPUBLICACAO:.).

Por certo, incabível a substituição unilateral do sistema de amortização, sob pena de evidente ofensa à autonomia da vontade privada.

Da aplicabilidade dos juros

No que tange à taxa de juros, dispõe o art. 192 da CF/88 com a redação dada pela Emenda Constitucional no 40/2003:

“Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram”.

A citada emenda revogou o § 3o do art. 192, que previa que as taxas de juros reais não poderiam ser superiores a 12% ao ano, sob pena da cobrança superior a este limite ser enquadrada como crime de usura, punido nos termos que a lei determinar. A Lei Complementar regulamentadora, entretanto, nunca foi editada.

Sobre a matéria, o c. STF editou a súmula vinculante no 07, que dispõe:

“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.

A Lei da usura (Decreto no 22.626/33) dispõe sobre os juros nos contratos e veda expressamente a incidência de taxas superiores a 12% ao ano e juros compostos, de acordo com os arts. 4o e 5o e não se aplica às instituições financeiras por força da Lei 4.595/64, que dispõe sobre política e as instituições bancárias, monetárias e creditícias, excluindo a aplicação nas operações e serviços bancários do limite de juros previstos da Lei da Usura, e fixando que devem ser observadas as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e Banco Central – BACEN. Vejamos as disposições:

“Art. 4o Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:

(...)

IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover”

Confirmando a inaplicabilidade da Lei de Usura, sobreveio a súmula 596 do C. STF, in verbis:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Com isso, conclui-se que não há impedimento legal para cobrança de taxa de juros superior a 12% ao ano, quando se trata de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional – SFN.

Neste sentido, foi o julgamento do REsp repetitivo no 1.061.530/RS de relatoria da Min. Nanci Andrighi, julgado em 22/10/2008, cujo informativo segue abaixo transcrito:

“No julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), confirmou-se a pacificação da jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal nas seguintes questões. Quanto aos juros remuneratórios: 1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), como já dispõe a Súm. n. 596-STF; 2) a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade; 3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/2002; 4) é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. Quanto à configuração da mora: 1) afasta a caracterização da mora a constatação de que foram exigidos encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual; 2) não afasta a caracterização da mora quando verificada a simples propositura de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Quanto aos juros moratórios: nos contratos bancários não alcançados por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes: 1) a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; 2) a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Quanto às disposições de ofício: é vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. A Min. Relatora e o Min. Luís Felipe Salomão ficaram vencidos nesse específico ponto. Anote-se, por último, que as questões a respeito da capitalização dos juros e a comissão de permanência não foram tratadas. REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008”.

Sobreveio a súmula 382 do c. STJ, segundo a qual “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

O entendimento é repetido ainda hoje nos julgamentos do C. STJ, vejamos:

“79210510 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 E 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. A ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal tido por violado e razões levantadas no Recurso Especial ou os fundamentos do acórdão de segundo grau atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula no 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto. " (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.091.280; Proc. 2022/0078732-1; RJ; Quarta Turma; Rela Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/04/2023)”

Embora a Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido ser vedada “a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, a Corte Constitucional, posteriormente, editou outro entendimento por meio da Súmula no 596, já mencionada: "as disposições do Dec. n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Após, a Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada por medidas provisórias posteriores até a MP n 2.170-36/2001,passou a autorizar de forma expressa a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada, nos moldes do art. 5o. A norma foi objeto do Tema 33 de repercussão geral do c. STF que resultou na edição da Tese a seguir indicada:

“Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um anonas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional”.

Abaixo a ementa do citado julgamento:

“10274250 - CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da suprema corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF; RE 592377; Tribunal Pleno; Rel. Des. Marco Aurélio; Julg. 04/02/2015; DJE 20/03/2015; Pág. 65)”.

Corroborando o entendimento, é a redação da súmula 539 do c. STJ, in verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

E o julgamento do REsp repetitivo no 973.827/RS de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/08/12, abaixo transcrito:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1.A capitalização de jurosvedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal.Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”.

Cumpre ressaltar, ainda, que a simples previsão de taxas de juros efetiva e nominal não configura capitalização indevida de juros, mas sim, indica o processo de definição da taxa de juros pelo método composto.

Ademais, em relação aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, a Lei 11.977, de 07/07/2009, alterou a Lei 4.380/64, que passou a dispor no art. 15-A o seguinte:

"É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH."

Conclui-se, assim, que, considerando a previsão legal explícita, não é necessária a prova técnica para verificar a possível capitalização mensal dos juros em contratos firmados após a entrada em vigor da Lei 11.977, de 07/07/2009.

No caso em tela, o contrato com a CEF foi firmado em data posterior ao advento da Lei 11.977/2009.

Acrescente-se que, segundo a Lei 9.514/97, que rege o Sistema Financeiro de Habitação, a capitalização dos juros é condição essencial ao negócio, conforme alude o inciso III do art. 5o:

“Art. 5o As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

I - reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste;

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente.”

No caso, no tocante ao método de aplicação dos juros, o contrato firmado entre as partes prevê as condições de financiamento, estabelecendo a taxa de juros contratada anual de 6,5000% (nominal) e de 6,6972% (efetiva), além do sistema de amortização PRICE (informações no item “B” do Quadro Resumo) – ID 359054873.

Não se vislumbra, portanto, cobrança de juros ou forma de cálculo de amortização em desacordo com as práticas usuais do mercado, tampouco prática abusiva.

Ademais, não há notícia de inadimplemento das parcelas contratuais, não sendo possível de se cogitar de capitalização de juros eventualmente abusiva, na forma de amortização negativa.

Da contratação do seguro

A contratação de seguro é obrigatória quando da celebração de contratos no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH por expressa disposição do art. 5o, inciso IV da Lei 9.514/97. O mutuário, entretanto, tem a faculdade de contratar seguradora diversa daquela indicada pela CEF, nos termos da súmula 473 do C. STJ, in verbis:

“O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”.

A parte autora não comprovou que foi compelida a contratar o seguro, constando na cláusula 18.2 do contrato (ID 359054873 – Pág. 11) que o devedor declara ter contratado por livre escolha a apólice de emissão da Caixa Seguradora, constando, ainda, na cláusula 18.3, que assume ter conhecimento da possibilidade de contratação de outra apólice de livre escolha.

As disposições relacionadas ao seguro também estão expressamente disciplinadas no contrato, inclusive quanto às respectivas condições e pagamento do prêmio.

Da taxa de administração

Em relação à taxa de administração, importa observar que a própria Lei 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, atribuiu ao Conselho Curador do FGTS a fixação de normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes financeiros envolvidos nas operações de financiamento (art. 5o, VIII).

Exercendo essa atribuição, foi editada, pelo Conselho Curador, a Resolução no 702, de 04/10/2012, de acordo com a qual exclusivamente nas operações com pessoas físicas, será cobrado um valor máximo de R$ 25,00 referente à taxa de administração (art. 38).

Por sua vez, o Banco Central do Brasil – BACEN editou a Resolução no 4.676, de 31/07/2018, que dispõe, dentre outros assuntos, sobre os integrantes do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, ao qual também se insere o contrato ora analisado.

Conforme disposto no ato normativo, art. 14, as operações no âmbito do SFH podem incluir tarifas mensais de administração de contrato limitada a R$ 25,00 pela prestação desse serviço a pessoas naturais.

No contrato, a referida taxa está prevista, dentre outros dispositivos ao longo do contrato, no Item B.10 do Quadro Resumo (ID 359054873 – Pág. 2).

A partir desse cenário, percebe-se que a taxa de administração encontra fundamento em lei e foi prevista contratualmente, não havendo que se falar em abusividade a ser reparada judicialmente.

Não é outro o entendimento do C. STJ e desta E. Turma:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. COBRANÇA DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RISCO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTOS CONTRAÍDOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. CONSELHO CURADOR. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTA EM LEI. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E FUNDAMENTO EM LEI.

1. Ação ajuizada em 13/07/07. Recurso especial interposto em 08/05/15 e atribuído ao gabinete em 25/08/18.

2. Ação civil pública ajuizada sob o fundamento de existir abusividade na cobrança de taxa de administração e taxa de risco de crédito em todos os financiamentos habitacionais, na qual se requer a suspensão da cobrança e a devolução aos mutuários dos valores indevidamente pagos.

3. O propósito recursal consiste em definir sobre a legalidade da cobrança de taxa de administração e taxa de risco de crédito do agente operador, nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), entre mutuários e a Caixa Econômica Federal (CEF).

4. O FGTS é regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Já a gestão da aplicação do fundo é efetuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à CEF o papel de agente operador, nos termos do art. 4o, da Lei 8.036/90.

5. Por ordem de estrita legalidade foi atribuída a competência ao Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) de estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do FGTS, em consonância com a política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana estabelecidas pelo Governo Federal.

6. Além de acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas aprovados, compete ao Conselho Curador fixar as normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes financeiros (art. 5o, I, II, VIII, da Lei 8.036/90).

7. A previsão em contrato da taxa de administração e da taxa de risco de crédito encontra fundamento em lei e, uma vez informada ao consumidor, não há se falar em abusividade a ser reparada judicialmente.

8. Recurso especial conhecido e não provido”.

(REsp n. 1.568.368/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018.)

PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O contrato é um negócio jurídico bilateral que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando com isso obrigações aos envolvidos.

2. A cobrança da taxa de administração está prevista no contrato livremente pactuado entre as partes, incluindo-se nos acessórios que compõem o encargo mensal, além de não contrariar norma de ordem pública, não havendo, portanto, que se falar em abusividade.

3. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao se debruçar sobre a questão, firmou entendimento no sentido de que a própria lei atribuiu competência ao conselho curador do FGTS para estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do fundo, competindo ao referido conselho fixar normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes financeiros.

4. A referida taxa, ademais, pode ser cobrada no valor de até R$ 25,00 por mês, exclusivamente nas operações com pessoas físicas, nos termos do art. 38 da Resolução no 702, de 04.10.2012, do Conselho Curador do FGTS e do art. 14, II da Resolução CMN no 4.676, de 31.07.2018.

5. No que diz respeito ao seguro, o artigo 14 da Lei no 4.380/64 dispõe ser obrigatória a contratação para os imóveis que são objeto de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, conforme artigos 20 e 21 do Decreto-Lei no 70/1966.

6. Ainda que seja de livre escolha do mutuário a seguradora que melhor lhe aprouver, cumpria à parte autora demonstrar a recusa do agente financeiro em aceitar a contratação com empresa diversa ou a proposta de cobertura securitária por outra companhia, o que não configura “venda casada”. Precedente.

7. Se a autora, no momento da contratação, não manifestou a intenção de contratar seguradora de sua escolha, é possível concluir que houve a aceitação da seguradora convencionada, mormente porque as cláusulas do contrato dão ciência aos autores acerca da possibilidade de contratação de seguradora diversa, com o que eles concordaram ao assinar o instrumento contratual.

8. Não obstante tratar-se de contrato de adesão, inexiste qualquer dificuldade na interpretação das cláusulas contratuais. Só caberia a mitigação do princípio do “pacta sunt servanda”, com adoção da Teoria da Imprevisão, que autoriza a revisão das obrigações previstas em contrato, se demonstrado que as condições econômicas do momento da celebração se alteraram de tal maneira, em razão de algum acontecimento inevitável, que passaram a gerar para o mutuário extrema onerosidade e para o credor excessiva vantagem, o que não é o caso dos autos.

9. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005789-59.2021.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 29/02/2024, DJEN DATA: 05/03/2024)

Da aplicação do CDC

A aplicação do CDC, confirmada pela Súmula 297 do C. STJ e pelo C. STF no julgamento da ADI 2.591/DF, não resulta na automática nulidade de todas as cláusulas alegadamente prejudiciais aos direitos do consumidor. Deve ser verificado, caso a caso, se a cláusula contratual impugnada impôs a este último onerosidade excessiva ou representou, de qualquer forma, desequilíbrio contratual.

Assim, a incidência do CDC não necessariamente socorre a pretensão da parte autora quanto ao reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais celebradas em livre manifestação de vontade pelas partes, especialmente se embasadas em questionamentos vagos e genéricos sobre onerosidades ou abusividades não comprovadas.

Acrescento que a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inciso VIII do CPC, é possível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Não apuradas irregularidades para afastar a validade e a eficácia do contrato de alienação fiduciária, ato jurídico perfeito, ele deve ser mantido em seus termos originais, em atenção à segurança jurídica, ao princípio da intervenção mínima e à excepcionalidade da revisão contratual, nos termos do art. 421, parágrafo único e art. 421-A, inciso III, ambos do CC/02.

Não há prova de cobrança perpetrada pela CEF que não esteja prevista expressamente no contrato ou dissociada das práticas normais ou taxas médias do mercado de financiamento imobiliário.

In casu, o contrato de alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes é negócio jurídico válido, ato jurídico perfeito (art. 5o, inciso XXXVI da CF/88) que merece tutela jurisdicional, considerando que não foram trazidos fundamentos para afastar a validade e a eficácia.

E, como não foram apuradas irregularidades, o contrato deve ser mantido em seus termos originais, em atenção à segurança jurídica, ao princípio da intervenção mínima e à excepcionalidade da revisão contratual, nos termos do art. 421, parágrafo único e art. 421-A, inciso III, ambos do CC/02, além do princípio da pacta sunt servanda.

O devedor não era obrigado a contratar. Assim o fez para construir o próprio patrimônio e tinha no mercado oferta de diversas instituições financeiras atuantes. Se optou livremente por contratar junto a CEF, certamente foi o banco que ofereceu melhores condições, inclusive de juros e taxas.

A parte autora estava ciente, desde a contração, de todos os encargos legais que seriam cobrados, inexistente irregularidade que possa resultar na alteração das bases da negociação, em atenção à segurança jurídica.

À parte apelante compete a obrigação de pagar as parcelas do financiamento e sofrer os efeitos do inadimplemento. As rés podem, por sua vez, se valer dos meios legais para exercer o direito regular de cobrança, dentre eles a negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Não havendo prova de cobrança abusiva, fica afastado o pedido de devolução em dobro (repetição).

Dos honorários advocatícios

Em razão da sucumbência recursal, instituído no artigo 85, §11, do CPC/2015, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovidos os apelos interpostos, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, observada a suspensão prevista no artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento à apelação, observados os honorários nos termos da fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário celebrado com instituição financeira para aquisição de imóvel residencial, na qual a parte autora pleiteia a substituição do sistema de amortização pela Tabela Price pelo método de Gauss com aplicação de juros simples, a declaração de nulidade da cobrança de taxa de administração e de seguros habitacionais (MIP e DFI) sob alegação de venda casada, bem como a repetição do indébito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a adoção do sistema de amortização pela Tabela Price implica capitalização indevida de juros e autoriza a revisão do contrato; (ii) estabelecer se a cobrança de taxa de administração no financiamento habitacional é ilegal ou abusiva; e (iii) determinar se a contratação dos seguros habitacionais obrigatórios configura venda casada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização da Tabela Price é admitida no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, constituindo método legítimo de amortização do saldo devedor, cuja adoção não implica, por si só, irregularidade contratual ou capitalização indevida de juros.

Instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo possível a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, inexistindo abusividade quando não demonstrada discrepância em relação às práticas de mercado.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que pactuada, sendo expressamente permitida também nas operações do Sistema Financeiro da Habitação.

A mera previsão de taxas de juros nominal e efetiva não configura capitalização indevida, mas apenas o método de formação da taxa contratual.

A contratação de seguro habitacional é obrigatória nos financiamentos imobiliários vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, inexistindo venda casada quando o mutuário possui a possibilidade de contratar seguradora diversa.

A taxa de administração possui fundamento legal e normativo, sendo autorizada nas operações com recursos do FGTS, limitada ao valor de R$ 25,00, quando prevista contratualmente.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica nulidade automática das cláusulas contratuais, exigindo demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso.

Inexistindo prova de cobrança abusiva ou irregularidade contratual, impõe-se a manutenção do contrato em seus termos originais, em observância aos princípios da segurança jurídica, da intervenção mínima e do pacta sunt servanda.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adoção da Tabela Price como sistema de amortização em contratos de financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação é lícita e não caracteriza, por si só, capitalização indevida de juros.

A cobrança de taxa de administração em contratos de financiamento habitacional com recursos do FGTS é válida quando prevista contratualmente e observados os limites fixados pelo Conselho Curador do FGTS.

A contratação de seguro habitacional nos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação é obrigatória, não configurando venda casada quando assegurada ao mutuário a possibilidade de escolha da seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 192; Lei 4.380/1964, arts. 15-A e 15-B; Lei 9.514/1997, art. 5o; Lei 8.036/1990, art. 5o, VIII; Lei 11.977/2009; CC, arts. 421 e 421-A; CPC, arts. 487, I, 85, §11, 98, §§2o e 3o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592377, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04.02.2015; STF, Súmulas 121 e 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012 (repetitivo); STJ, REsp 1.568.368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.091.280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.04.2023; STJ, Súmulas 297, 382, 473 e 539.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão